Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DO ART. 6o, VIII, DO CDC, LEI No 8078/90. INOVAÇÃO DO ART. 373 §1o, DO CPC VIGENTE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSTENTADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. 1. A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio.

2. 2. Se ao analisar a lide posta ao seu crivo, o juiz identificar que pelos mandamentos da lei o ônus da prova recai sobre a parte mais desprovida, de algum modo, de condições de suportá-lo, a partir deste instante ele deverá mudar as regras de jogo, modificando a distribuição do ônus da prova em benefício daquela parte técnica ou economicamente hipossuficiente.

3. 3. Inexiste razão a amparar a irresignação da agravante, dissociada dos fatos e documentos apurados, em evidenciada e reconhecida relação de consumo, desconsiderando a técnica do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei No 8078/90 e também o art. 373 §1o do CPC, sendo aplicada a Teoria da Distribuição Dinâmica do ônus da prova.

4. Agravo de instrumento desprovido.